Tribunal: TJDFT
Processo: 0751950-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751950-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMANDO CAVALCANTI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NORMANDO CAVALCANTI &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0710581-24.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA. Ao que consta dos autos, o exequente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal, apenas informando ter juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas (ID 66986301). Apesar da informação do recorrente, não foi juntado o comprovante. Cabe registrar que a parte não goza da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 6 de dezembro de 2024 12:15:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador